Tribunal: TJMT
Processo: 1007419-42.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007419-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVANTE), ANA PAULA ARAUJO DA SILVA - CPF: 032.668.941-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATRIBUIU AO ENTE A RESPONSABILIDADE PELO INTEGRAL PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUPOSTO ERRO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS – FISCALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL – PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA DETERMINADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – OBSERVÂNCIA DO ART. 95, CAPUT E § 3º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. No caso em tela,
o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende indenização por suposto erro cometido por profissional de hospital particular conveniado ao Sistema Único de Saúde ou por má prestação do serviço, cujo dever de fiscalização e controle é de competência municipal.

2. Com efeito,
nos termos do artigo 18, incisos X e XI, da Lei nº 8.080/1990, cabe
aos municípios a prerrogativa de celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

3. Conforme entendimento do STJ
“n
ão se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros.”
(EREsp 1388822/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 03/06/2015).

4. Com relação a prova técnica simplificada, denota-se que tal foi
determinada de ofício, de forma que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, e, sendo alguma delas beneficiárias da justiça gratuita, as suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no art. 95, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos nº 1010715-66.2017.811.0015, proposta pela agravada
Ana Paula Araújo da Silva
, indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante, bem como atribuiu ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo integral pagamento dos honorários referentes à prova técnica determinada de ofício pelo magistrado de piso por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

O agravante relata, em breve síntese, que, visando instruir a ação de indenização mencionada, o magistrado de primeiro grau determinou, de ofício, a realização de prova técnica simplificada, vindo a atribuir o pagamento dos honorários integralmente ao Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Sustenta que, no entanto, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, o pagamento da perícia, quando determinada de ofício, ou requerida por ambas as partes, será rateada, razão pela qual
“
não pode o agravante suportar os encargos periciais na sua totalidade, devendo o valor da perícia ser rateado com os demais réus na ação (Município de Sinop e Hospital Santo Antônio)
.”

Defende que
“
não é pelo fato de a agravada ser beneficiária da gratuidade que a perícia será custeada integralmente com recursos públicos,
mas tão somente a parte que lhe cabe.”

Além disso, o agravante aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação em questão, uma vez que, segundo alegações da parte autora, a negligência no atendimento médico teria ocorrido no Hospital Santo Antônio, que se trata de pessoa jurídica de direito privado, não sendo apontado qualquer fato que pudesse caracterizar a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso.

Argumenta, ainda, que a legitimidade passiva deve ser atribuída ao Município, posto que,
“
de acordo com o art. 18, incisos X e XI, da Lei 8.080/1990, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e fiscalizar a respectiva execução.”

Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, a fim de ver reformada a decisão vergastada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou deferido (Id.
87927462
).

A agravada
Ana Paula Araújo da Silva, apesar de devidamente intimada, deixou de
apresentar contrarrazões no prazo legal (Id. 91392960).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 91539965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. (RELATOR)

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos nº 1010715-66.2017.811.0015, proposta pela agravada
Ana Paula Araújo da Silva
, indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante, bem como atribuiu ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo integral pagamento dos honorários referentes à prova técnica determinada de ofício pelo magistrado de piso por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Prima facie
, observa-se que, na origem, restou proposta, pela agravada Ana Paula Araújo da Silva, ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico, ocorrido durante procedimento cirúrgico realizado no Hospital Santo Antônio (Fundação de Saúde Comunitária de Sinop).

Consta dos autos que, no dia 20/06/2016, a requerente realizou, no Hospital Santo Antônio (Fundação de Saúde Comunitária de Sinop), procedimento cirúrgico para retirada de um
“nódulo na glândula parótica esquerda, de natureza, indeterminada.”

No entanto, segundo consta na petição inicial, após a cirurgia, a autora apresentou grave sequela consistente em paralisia facial, a qual impede que a boca e os olhos da requerente respondam aos comandos do cérebro, tendo sido confirmado por médico neurologista que tal situação foi provocada no momento da cirurgia.

Diante do suposto erro médico na condução do procedimento cirúrgico, a requerente
Ana Paula Araújo da Silva
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e estéticos contra o Estado de Mato Grosso, o Município de Sinop e o
Hospital Santo Antônio (Fundação de Saúde Comunitária de Sinop),
postulando a condenação dos requeridos na obrigação de indenizar os danos morais e estéticos suportados pela autora
.

Por seu turno, por ocasião do saneamento do feito, o magistrado de piso deixou de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva formulada pelo Estado de Mato Grosso, bem como pelo Hospital Santo Antônio, oportunidade na qual,
“ex officio”
, determinou a produção de prova técnica simplificada. No particular, vejamos:

“IV – Os Requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e HOSPITAL SANTO ANTÔNIO hastearam preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA, as quais passo a analisar. (...)

Os pleitos preliminares não merecem prosperar, se não, vejamos:

A responsabilidade com relação a saúde é solidária entre os Entes Administrativos, pois ambos devem zelar pela saúde da população, portanto, o ESTADO DE MATO GROSSO é LEGÍTIMO para participar da lide, eis que ‘O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal’ (STF - RE 195.192/RS - rel. Min. Marco Aurélio). (...)

Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos Entes Federados, isoladamente, ou conjuntamente, para ser parte nos autos.

No mais, é sabido que o HOSPITAL SANTO ANTÔNIO realiza atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, em razão de contrato de gestão firmado com o Poder Público, nesse sentido, entende o STJ que ‘os hospitais privados credenciados pelo SUS, respondem por eventuais danos a terceiro causados em seus estabelecimentos’. (STJ - REsp: 1827299 MS 2019/0204389-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 14/10/2019). (...)

Desse modo, REJEITO a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, devendo os Requeridos responderem a presente demanda, a qual poderão, eventualmente, se demonstrada o agir ilícito do profissional
médico que prestou serviços a paciente, lançar mão do direito de regresso contra o responsável, conforme previsão constitucional (art. 37, § 6º da CF). (...)

Nesse contexto, ainda com espeque no art. 370, primeira parte, do CPC/2015 e forte no PRINCÍPIO da VERDADE REAL, bem como com a FINALIDADE PRECÍPUA de o PODER JUDICIÁRIO exercer o seu MÚNUS PÚBLICO – dizer o direito de forma qualificada –, quando julgar necessário esclarecer os fatos para o julgamento da demanda, é permitido ao Juiz determinar a realização de provas no processo “ex officio”, razão pela qual DETERMINO a produção de PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA, nos termos do artigo 464, §§2º e 3º, do CPC. (...)

Nesse sentido, consigno, desde já, que, por se tratar de PROVA determinada DE OFÍCIO, aplica-se o disposto no artigo 95, caput, parte final, do CPC/2015, no sentido de que a remuneração do perito será ‘rateada quando a perícia for determinada de ofício’. Ocorre que, ‘sendo o autor beneficiário da gratuidade de justiça, os honorários periciais é encargo transferido ao Estado’”.
(Id. 51967151 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que afastou a ilegitimidade passiva arguida pelo ente requerido, bem como atribuiu a este a responsabilidade pelo integral pagamento dos honorários referentes à prova técnica determinada de ofício por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

A irresignação recursal merece acolhimento.

Com efeito, em conformidade com o disposto no artigo 95,
caput
, do Código de Processo Civil, a remuneração do profissional designado para a realização de perícia técnica deverá ser paga pela parte que requereu a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Por sua vez, o § 3º do mesmo dispositivo legal disciplina que:

“Art. 3º. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

No caso em apreço, numa análise da decisão recorrida, observa-se que a prova pericial requerida pelas partes restou indeferida pelo magistrado de piso, o qual, no entanto, determinou,
de ofício
, a produção de prova técnica simplificada, nos termos do artigo 464, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, conclui-se que, tendo sido a prova técnica determinada
“ex officio”
, os honorários respectivos deverão ser rateados entre as partes, de modo que, sendo alguma delas beneficiárias da justiça gratuita, suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no artigo 95, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO ORDENADORA DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS –
ATO PROCESSUAL DE OFÍCIO – PERÍCIA RATEADA – CREDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEVEDOR RESPONSÁVEL POR 50% - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95, §3º, DO CPC
– MEIOS MENOS ONEROSOS, REALIZAÇÃO POSSÍVEL POR SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Quando a perícia for determinada de ofício, os honorários do perito devem ser rateados entre as partes; sendo uma delas beneficiária da Justiça Gratuita, os honorários deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento do ente público, e realizada a perícia por servidor público do Poder Judiciário ou por órgão público que tenha celebrado convênio
.”

(TJMT, N.U 1010571-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) [Destaquei].

Por sua vez, quanto à alegada ilegitimidade passiva, verifica-se que o atendimento médico debatido pela apelada foi prestado no Hospital Santo Antônio, unidade de saúde privada, que, consoante o
decisum
vergastado, realiza atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS em razão de contrato de gestão firmado com o Poder Público.

Nesse aspecto, tem-se que, nos termos do artigo 18, inciso X, da Lei nº 8.080/1990, cabe
aos municípios a prerrogativa de celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

Ademais, convém destacar que, na ação originária, a autora busca uma compensação pecuniária em virtude dos danos morais e estéticos advindos de suposto erro na realização de procedimento cirúrgico. Não se cogita da responsabilidade pelo fornecimento de um medicamento ou de qualquer outra obrigação de fazer decorrente do artigo 196 da Constituição Federal, o qual impõe aos entes federativos, de maneira solidária, o dever de assegurar o direito à saúde e de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Cinge-se a controvérsia originária no âmbito da responsabilidade civil por suposto erro médico, de modo que a obrigação indenizatória surge a partir da identificação do causador do dano ou do seu responsável, bem como do respectivo nexo de causalidade.

Dessa forma, de acordo com o que consta nos autos, não é possível identificar qualquer elemento que autorize a responsabilização do Estado de Mato Grosso, seja porque o médico, aparentemente, não era vinculado ao ente estadual, seja porque
cumpre à direção municipal realizar o credenciamento, controlar e fiscalizar as entidades privadas prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO PARA CELEBRAR E CONTROLAR A EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS COM ENTIDADES PRIVADAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE SAÚDE
. 1. A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque,
de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução
. Precedentes: AgRg no CC 109.549/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/06/2010; REsp 992.265/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 05/08/2009; REsp 1.162.669/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2010. 2.
Não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros.
Nessa última, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar sujeita-se à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles. (...)”
(EREsp 1388822/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 03/06/2015) [Destaquei].

Colhe-se, também, da jurisprudência de outros Tribunais pátrios:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO, AINDA QUE O ATENDIMENTO TENHA OCORRIDO PELO SUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCO, COM RELAÇÃO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
DEMORA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO CORRETO COM IMOBILIZAÇÃO DOS MEMBROS LESIONADOS, OCASIONANDO DOR DESNCESSÁRIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. I.
No caso em tela, o Estado do Rio Grande do Sul é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que os atendimentos médicos em questão foram realizados em hospital particular, ainda que credenciado pelo SUS. Acontece que de acordo com o art. 18, X, da Lei nº 8.080/90, compete aos Municípios celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução
. Sendo assim, eventual litisconsórcio passivo deveria ocorrer com o Município de Torres, pois este é o responsável pela celebração do convênio junto ao Hospital Nossa Senhora dos Navegante, e não com o Estado. Extinção do processo, de ofício, em relação ao Estado do Rio Grande do Sul.”
(...)
(TJ-RS - AC: 70082036195 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 13/12/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/01/2020) [Destaquei].

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FERNANDÓPOLIS. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO EFETUADO PELO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. – 1. Legitimidade passiva.
Pelo que consta dos autos, a autora foi atendida na Santa Casa de Misericórdia, entidade privada, por médico sem vínculo com qualquer ente público. Segundo jurisprudência prevalecente, o Estado não responde por erro médico envolvendo hospitais privados, ainda que o atendimento tenha se dado pelo SUS, no âmbito de convênios firmados com entes públicos.
Além disso, a Fazenda Estadual alega que o atendimento pelo SUS em hospitais particulares é feito através de convênios firmados pelos Municípios, e não pelo Estado; tal alegação não foi controvertida, de modo que não pode o Estado responder por procedimento alegadamente inadequado ocorrido em instituição hospitalar privada, cujo convênio se deu com o Município, que por força legal é responsável pela fiscalização dos serviços contratados por ele prestados à população.”
(...)
(TJ-SP - APL: 00085866120118260189 SP 0008586-61.2011.8.26.0189, Relator: Torres de Carvalho, Data de Julgamento: 01/10/2018, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2018) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO –
HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – GESTÃO MUNICIPAL – ARTIGO 18, INCISO X, DA LEI N.º 8.080/1990
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 18, da Lei n.º 8.080/1990, compete ao Município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Havendo convênio firmado entre o Município de Campo Grande e a Santa Casa, é dever do ente municipal credenciar, controlar e fiscalizar a entidade privada prestadora de serviços de saúde no âmbito do SUS
. Reconhece-se a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso do Sul para figurar no polo passivo da demanda indenizatória que tem como fundamento erro cometido por profissional do hospital conveniado ao SUS, mormente porque a conduta não foi por ele praticada.”
(TJ-MS - AI: 14035638020188120000 MS 1403563-80.2018.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 10/07/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2018) [Destaquei].

Dessa forma, verifica-se que, de fato, o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende indenização por suposto erro cometido por profissional de hospital particular conveniado ao Sistema Único de Saúde ou por má prestação do serviço, cujo dever de fiscalização e controle é de competência municipal.

À luz de tais considerações,
dou provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão recorrida, a fim de julgar improcedente a ação com relação ao Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, bem como para determinar que seja observado, no que diz respeito aos honorários periciais, o disposto no artigo 95,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE JULHO DE 2021
:

APÓS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE PROVER O RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 12 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

EM 12 DE ABRIL DE 2022:

A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022